Tribunal: TJBA
Processo: 8022521-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022521-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

Advogado:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
(OAB: PE 23.255-A)

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DO AMOR DIVINO SILVA

Advogado:
ROBERTO ALVES FEITOSA
(OAB: SP 328.643-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMINAR. DEFERIMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 30% DOS VENCIMENTOS DA AGRAVADA. INSURGÊNCIA DE UM DOS CREDORES. DESACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI 14.181/2021 E DECRETO ESTADUAL 17.251/2016. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
AO
AGRAVAD
O
. DEMONSTRAÇÃO. BLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNÁVEL, A FIM DE SE EVITAR NOVAS CONTRATAÇÕES. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO.
ASTREINTES. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONFIGURADA. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8022521-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.

.